Tribunal: TJPA
Processo: 0022135-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022135-63.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WALDIR BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1-

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência “11”- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação;

2-
Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça

3-
Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32
;

4-
Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

5-
A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

6-
O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e t
odas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

7.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

8.
Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em não conhecer do reexame necessário; conhecer do recurso de apelação e negar provimento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022135-63.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

SENTENCIADO/APELADO: WALDIR BARBOSA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id.

14868181), contra sentença (Id.

14868173) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da ação ordinária proposta por
WALDIR BARBOSA DA SILVA,

julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência “11”- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 14868181), o apelante suscita a preliminar de inépcia da inicial sob argumento de pedido genérico e a prejudicial de prescrição. Destaca que, caso não seja acolhida a prejudicial de prescrição, que os pagamentos das progressões funcionais devam ser limitados aos últimos 5 anos, ensejando a condenação do ente municipal na base de 5% (cinco por cento).

No mérito argui que a norma que prevê, em abstrato, o direito a progressão funcional, efetivamente, nunca foi implementado pela Administração Pública e, portanto, inconstitucional.

Menciona que os contracheques da demandante constam o recebimento de adicional por tempo de serviço no patamar de 30% (equivalente à R$275,40) importando a manutenção da decisão no acréscimo de percentual nos vencimentos da autora lastreado no mesmo fato jurídico. Assevera que as progressões não podem estar atreladas exclusivamente ao tempo do servidor.

Diz que alguns tribunais já proclamaram a inconstitucionalidade de normas municipais que autorizavam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por haver expressa violação ao artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal.

Aduz ainda que, a sentença não observou que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração dos agentes públicos são necessários dois requisitos fundamentais: (I) dotação na lei orçamentária anual e (II) autorização na lei de diretrizes orçamentárias. Explica que na época que as leis dispuseram a progressão funcional não havia a lei de responsabilidade fiscal, permitindo ao ente público criar vantagem financeira sem ser obrigado a observar limites no gasto com pessoal, mas com a entrada em vigor da lei, não há mais espaço pra manutenção de acréscimo incompatível com o referido limite, de forma que as normas previstas nas leis municipais 7.507/1991 e 7673/1993 são nulas de pleno direito por não observarem as diretrizes estabelecidas na referida norma e na própria Constituição Federal.

Requer o acatamento da prejudicial de prescrição e/ou preliminar de inépcia da inicial e no mérito a improcedência da lide, com a condenação da autora aos ônus da sucumbência, caso mantida a condenação, a incidência redução da multa.

Ausência das Contrarrazões (Id.

14868184).

Coube-me o feito por distribuição (id.

15115044).

O Ministério Público, nesta instância, deixa de emitir parecer por não haver interesse que justifique sua atuação (Id.

15170322).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Ocorre que,
considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária.

Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC
, aplicável na espécie.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, a sentença:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.”

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)”

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA.
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA
.
1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC
. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

I. Questão prejudicial. Prescrição.

O apelante suscita que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 13 (treze) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

O Decreto Lei n° 20.910/1932, em seu art. 1°, assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento do apelado, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“
STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo - Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las.
Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

Nesse sentido cito jurisprudência desta Corte em casos análogos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OCORRIDA NO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. REFUTADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.

1.2 Tendo a apelada se aposentado em 08.03.2017 e ajuizado a ação em 12.06.2017, observa-se que a omissão administrativa concernente à realização da progressão funcional da recorrida ocorreu majoritariamente no período em que estava na ativa, de maneira que descabe falar em ilegitimidade passiva, nesse caso.

2.

Prejudicial de mérito: prescrição
.

2.1
Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação
.

2.2No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que não há que se falar, na espécie, em incidência de prescrição.

2.

Mérito.

2.1. A progressão horizontal por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n&deg; 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n&deg; 7.546/1991.

2.2. In casu, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 1º de março de 1980, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade nos termos da legislação municipal pertinente, visto que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da recorrida.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença modificada tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811979-36.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023) grifei

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR).
PROGRESSÃO FUNCIONAL
. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.
Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ
.
No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública
, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR).
Preliminares rejeitadas
.

2. Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA – PROCESSO– Nº 0060688-14.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 20/06/2022) grifei

Por derradeiro, o fato de reconhecer como devido as verbas pleiteadas limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, não significa que o percentual a incidir no vencimento base do autor seja 5% (cinco por cento) como faz crê o recorrente, isso porque,
é direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei municipal a progressão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada cinco anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) conforme determinado na sentença posto que o vínculo havido entre o autor e o réu ultrapassa mais de 28 anos. Corroborando com a afirmação, cito a jurisprudência abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. DIREITO ASSEGURADO PELO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece em seus artigos 12 e 19 a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo municipal por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício do cargo na Administração Pública.

2. No caso, observa-se que a apelada/impetrante possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, tendo em conta que a elevação dar-se-á pelo cumprimento do requisito temporal, extraindo-se da leitura do Decreto Municipal acostado aos autos que a recorrida foi empossada como efetiva no cargo de Professor Pedagógico em 24/04/2000 e que os contracheques referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 demonstram que não houve a implementação da elevação prevista.

3.
Cumpre ressaltar que a promoção para os servidores do magistério obedece ao interstício bienal, artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93. Assim, considerando-se que a recorrida ingressou no quadro do magistério municipal em 24/04/2000, ao tempo da prolação da sentença, 09/07/2020, já possuía 20 (vinte) anos de funcionalismo, sendo devida a sua elevação funcional em 10 (dez) níveis, com reflexo remuneratório em 50% (cinquenta) por cento sobre o seu vencimento base
.

4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807631-67.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 ) destaquei.

Rejeito, portanto, a questão prejudicial arguida.

II. Questão Preliminar. Inépcia da Inicial. Pedido Genérico.

Nos termos do art. 330, §1º, do CPC, será considerada inepta a inicial, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Por oportuno, transcrevo a referida norma:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Da análise detida, da peça inaugural, depreende-se que os pedidos deduzidos são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, sendo possível identificar a causa de pedir e a lógica da narrativa fática, de maneira que não resta configurada a inépcia da inicial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS.
MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS COMPROVANTES DE DÉBITO. JUNTADOS AOS AUTOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A repetição das razões lançadas em contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade, desde que os fundamentos sejam adequados para evidenciar a pretensão de reforma do julgado. Precedentes. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.

2.
A inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada
.

3. Estando a ação de cobrança devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito, o demonstrativo de atualizado de débitos e os extratos da conta corrente que demonstram a disponibilização dos valores, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. 3.1. In casu, o réu não juntou aos autos o extrato de movimentação, ou qualquer outro documento que comprove a inexistência da dívida. 4. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07368310720188070001 DF 0736831-07.2018.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei.

Logo, não havendo qualquer vício, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Na inicial o autor narra que foi nomeado em 05/03/1992, para exercer o cargo de provimento efetivo de Motorista – Aux. 13, tendo sido enquadrado, nessa data, no Sub Grupo II, do Grupo Auxiliar, Referência 06, fato corroborado pelo Decreto nº 24.019/92, de 19/03/1992 (14868165 - Pág. 4), do Prefeito de Belém (à época) que, com base no art. 37, inciso II, da CF88, nomeou o autor/apelado para exercer o referido cargo.

Pois bem. A Lei 7.507/91, de 14/01/1991, disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, prevendo no art. 2º e incisos I a III, que Plano de Carreira seria composto pelos quadros de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e de funções gratificadas.

“Art. 2º - O Plano de Carreira é integrado pelos seguintes Quadros:

I - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;

II - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

III - Quadro de Funções Gratificadas.”

Demais disso, no art. 4º, foram estabelecidas as categorias dos cargos de provimento efetivo, sendo de natureza operacional, de nível médio e de nível superior. Vejamos:

“Art. 4º - Os Cargos Efetivos, quanto à natureza, são:

I - Operacional e de Apoio;

II - de Nível Médio;

III - de Nível Superior.

§ 1º - Cargo de Natureza Operacional e de Apoio é aquele para cujo provimento é exigida escolaridade de até primeiro grau.

§ 2º - Cargo de Nível Médio é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de segundo grau.

§ 3º - Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino.”

Não obstante, a Lei Municipal nº 7.507/91, em seus artigos 10º e 11º, dispõe sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional:

“Art.10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.”

Dos dispositivos supra transcritos, resta claro que a lei municipal estabeleceu a definição legal de progressão funcional, sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa.

A referida norma, em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra:

“Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de
cinco por cento entre uma e outra.”

Assim, constata-se que todas as carreiras foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional.

Desse modo, a legislação pertinente é clara no sentido de que a progressão funcional por merecimento deverá preencher os requisitos do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pelo que surge o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, que deve ser procedida pelo órgão de ofício.

Os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão. Por conseguinte, não procede a alegação de que
o Poder Judiciário estaria violando o art.169, §1º da Carta Política e ao princípio da separação dos Poderes, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

A propósito, nos termos do art. 11, da Lei 7.507/91, a p
rogressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Ou seja, é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior. Quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, que em ambos os casos garante um implemento no vencimento base do servidor. Além disso, nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Já o Adicional por tempo de serviço, previsto no art. 79, da Lei Ordinária n.º 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado. Portanto, não há qualquer amparo na alegação de efeito cascata tampouco violação ao art.37, XIV da CF/88 como faz crê o apelante.

Assim, a progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do apelante de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério. Por corolário, não há a alegada inconstitucionalidade diante da ausência de gratificação que remunera o mesmo aspecto (tempo de serviço).

Neste sentido, esta Corte já se manifestou:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E 7.673/93. NORMAS
DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
. ALEGAÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA
. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 – A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal nº. 7.507/1991, com redação alterada pela Lei nº; 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto,
espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.
Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 02/05/2022 ) destaquei

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. SENTENÇA NA ORIGEM, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO APENAS O DIREITO DO SERVIDOR A PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE DEVE SER ASSEGURADO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI Nº 7.546/91. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA
. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prescrição não configurada.

2 - A Lei nº. 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

3 - No caso, considerando que o autor foi nomeado no cargo de agente de serviços urbanos nível GBA desde março de 1992, com lotação na SESAN, e que permaneceu exercendo suas funções junto à Administração Municipal, o servidor possui direito a progressão funcional, nos termos da lei municipal.

4
- Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos no art. 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
.

5 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UANIMIDADE.” (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0817610-87.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 08/11/2021 )

destaquei

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA FORMA DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 7.507/1991. SERVIDORA NA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de Prescrição, pois o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo.

2. Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

3.
Nem se alegue a necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991. Em verdade, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade.
” (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0055371-98.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2021) destaquei

No tocante a falta de razoabilidade da norma municipal e das consequências deletérias das regras de responsabilidade fiscal também não merece guarida, posto que
a Administração Pública não pode se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pelo apelado em função do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, garantindo o direito a progressão funcional.

Por último, quanto ao pedido de exclusão dos meses de março a dezembro de 2020 e de março de 2021 a março de 2022, por força da decretação de calamidade ocorrida nesta cidade não há qualquer amparo considerando que se trata de verba alimentar bem como o período da pandemia não mais subsiste.

Em não sendo acolhidos nenhum dos argumentos deduzidos pelo apelante, deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto
, deixo de conhecer o Reexame Necessário e conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 16/02/2024